Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-02-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, CF/88. LEI DISTRITAL 4.266/2008. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA FÁTICA. LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 916. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Agravo Interno, interposto pela parte autora, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a constitucionalidade da Lei Distrital que estabeleceu casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Distrito Federal.
3. O Supremo Tribunal Federal reafirmou entendimento, em sede de repercussão geral (tema 916), de que a “contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).
4. A Corte Suprema fixou a tese de que “para que se considere válida a contratação temporária, é preciso: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”. (RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)
5. A parte agravante sustenta a nulidade do contrato temporário para professor substituto, com base na legislação aplicável à espécie, bem como em fatos e provas acostados aos autos.
6. O exame quanto à eventual nulidade da contratação temporária e sua violação à Constituição Federal de 1988 implicaria análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como de fatos e provas acostados aos autos, o que encontra óbice nas súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
7. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.